Tribunal: TJDFT
Processo: 0709700-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. LEI No 14.879. POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO OU CLÁUSULA DE ELEIÇÃO QUE O JUIZ REPUTE ABUSIVA.
1. A Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024 deu nova redação aos parágrafos 1o e 5o do art. 63 do CPC estabelecendo a possibilidade de declinação de ofício deparando-se com hipótese de escolha aleatória de foro ou cláusula de eleição que o juiz repute abusiva.
2. O novo diploma, rompendo com a tradição do direito, estabeleceu requisitos para validade das declarações de vontade feitas em contrato, permitindo a análise pessoal do juiz sobre qual foro será mais adequado para solução do litígio.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.